Tribunal: TJDFT
Processo: 0752384-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em sede de ação civil pública, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação civil pública e com o escopo de ver declarada a ilegalidade do art. 182, do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes, o qual prevê a reserva de nove em cada dez vagas para ingresso no sexto ano do ensino fundamental II, a dependentes de Policiais Militares. Disse que se encontra em curso o Edital no 01-PMDF/DEC/CMT-2020 – Processo Seletivo de Admissão e Matrícula no Colégio Militar Tiradentes, com vistas ao provimento de vagas para o Sexto Ano (6o ano) do Ensino Fundamental, com quantitativo de vagas e proporcionalidade idênticas às ofertadas para o ano letivo de 2019, ou seja, 81 vagas para dependentes legais de policiais militares do DF e 9 vagas para a comunidade. Sustentou que a continuidade do certame limitaria fortemente o acesso igualitário e isonômico dos estudantes à educação pública do Distrito Federal. De igual modo, “a continuidade do certame inibiria que centenas de outros alunos da comunidade que eventualmente tivessem interesse em se inscrever para concorrerem às vagas, desistissem da inscrição, em razão da quantidade limitada de vagas”. Requereu a “concessão da tutela de urgência de modo a promover a suspensão, de imediato, dos efeitos concretos do parágrafo único do art. 182 do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes, em razão da sua patente ilegalidade, ordenando que o Comandante Geral do Colégio Militar Tiradentes se abstenha de dar seguimento ao processo seletivo disposto pelo Edital no 01- PMDF/DEC/CMT-2020 para ingresso de novos alunos no 6o ano do Ensino Fundamental do Colégio, para o ano letivo de 2021”. Sobreveio a decisão que indeferiu o pedido. Em suas razões de recurso, aduziu que um dos princípios basilares da educação previstos na carta magna é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I). E esse direito igualitário também está previsto no art. 221, inciso XII, da Lei Orgânica do DF, bem como no art. 3o, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96). O Decreto no 37.786/2016 prevê que o Colégio Militar Tiradentes – CMT é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. Por essa razão, não existiria embasamento jurídico para a destinação preferencial de vagas, tampouco qualquer razoabilidade e proporcionalidade nas disposições estabelecidas no artigo 182, parágrafo único do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes. Desse modo, pugnou “Sejam concedidos os efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que se promova a suspensão de imediato, dos efeitos concretos do parágrafo único do art. 182 do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes, em razão da sua patente ilegalidade, ordenando que o Comandante do Colégio da Instituição de Ensino se abstenha de dar seguimento ao processo seletivo disposto pelo Edital no 01-PMDF/DEC/CMT-2020, para ingresso de novos alunos no 6o ano do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2021”. No mérito, a suspensão de imediato, dos efeitos concretos do parágrafo único do art. 182 do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes, em razão da sua patente ilegalidade, “ordenando que o Comandante do Colégio redistribua, de imediato, o quantitativo total de vagas previsto no Edital no 01-PMDF/DEC/CMT-2020, para ingresso de novos alunos no 6o ano do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2021, de modo a destinar metade das vagas ao segmento da Comunidade em Geral e a outra metade ao segmento dos dependentes legais de Policiais Militares do DF, até o julgamento final da ação”.(grifei) O órgão ministerial foi intimado a se manifestar quanto à possível inovação recursal e supressão de instância, uma vez que a tutela requerida nesta instância é mais abrangente (ID 22296712 - Pág. 1). Diante disso afirmou que houve alteração significativa do contexto fático após o ajuizamento da ação e por demora atribuída ao Judiciário. Isso porque “foi ajuizada no dia 09/10/2020, mesma data em que foi publicado o resultado das inscrições dos candidatos que foram homologadas, ou seja, o processo seletivo encontrava-se ainda em face inicial, já que o período de inscrição foi encerrado no dia 27/09/2020 e o resultado das inscrições homologadas foi publicado em 09/10/2020”. E “distribuído o processo originário inicialmente à Vara da Infância e da Juventude, em 14/10/20, o juízo declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do DF. Ocorre que decorrido mais de 30 dias da data da decisão em que foi promovido o declínio da competência do juízo, o feito ainda não havia sido remetido a uma das Varas da Fazenda Pública e nem ao menos, havia sido apreciado o pedido de tutela antecipada de urgência”. Somente em 20/11/20, o feito foi distribuído em favor da 6a Vara da Fazenda Pública, quando então o pedido foi examinado, “ocasião da aludida decisão, já havia sido publicado o resultado final do processo seletivo do Colégio Militar Tiradentes para o ano letivo de 2021, isso é, o contexto fático já havia sido alterado, já tendo, inclusive, sido promovida a convocação dos candidatos para a efetuação de matrícula no colégio, o que ocorreu no dia 17/11/2020”. (...) não se pode mais o Poder Judiciário suspender o edital do certame, indefinidamente, até o julgamento final da ação, sob pena de causar irreparáveis prejuízos aos alunos. De outra sorte, importa salientar que o art. 497 do CPC, ao dispor acerca da obrigação de fazer e não fazer, conforme o caso em tela, autoriza que o juiz conceda tutela específica ou mesmo determine providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, em face à decisão que indeferiu a antecipação da tutela para suspender, de imediato, dos efeitos concretos do parágrafo único do art. 182 do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes, bem como permitir o prosseguimento do processo seletivo regulamentado pelo Edital no 01- PMDF/DEC/CMT-2020: O pedido foi formulado no seguinte sentido: (...) concessão da tutela de urgência de modo a promover a suspensão, de imediato, dos efeitos concretos do parágrafo único do art. 182 do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes, em razão da sua patente ilegalidade, ordenando que o Comandante Geral do Colégio Militar Tiradentes se abstenha de dar seguimento ao processo seletivo disposto pelo Edital no 01- PMDF/DEC/CMT-2020 para ingresso de novos alunos no 6o ano do Ensino Fundamental do Colégio, para o ano letivo de 2021”. Contudo, em suas razões de recurso, o agravante formulou pedido diverso, para que no mérito: “seja conhecido e provido o presente agravo, mediante a reforma da decisão interlocutória ID 77500004, para reformar a decisão agravada e confirmando a tutela cautelar de urgência, nos seguintes termos: a) ser promovida a suspensão de imediato, dos efeitos concretos do parágrafo único do art. 182 do Regulamento Interno do Colégio Militar Tiradentes, em razão da sua patente ilegalidade, ordenando que o Comandante do Colégio redistribua, de imediato, o quantitativo total de vagas previsto no Edital no 01-PMDF/DEC/CMT-2020, para ingresso de novos alunos no 6o ano do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2021, de modo a destinar metade das vagas ao segmento da Comunidade em Geral e a outra metade ao segmento dos dependentes legais de Policiais Militares do DF, até o julgamento final da ação. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. A regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento da questão jurídica. A decisão vergastada indeferiu o pedido para que se determinasse ao Comandante Geral do Colégio Militar Tiradentes que se abstivesse de prosseguir com o processo seletivo disposto pelo Edital no 01- PMDF/DEC/CMT-2020. Mas em segundo grau, o agravante deduziu nova pretensão, que fosse destinada metade das vagas ao segmento da Comunidade em Geral e a outra metade ao segmento dos dependentes legais de Policiais Militares do DF e até o julgamento final da ação. É preciso frisar que o fundamento da pretensão é a ilegalidade do Regulamento Interno do Colégio Militar, cujo vício, se vier a ser reconhecido, sequer admitiria a possibilidade de compartilhamento das vagas entre filhos de militares e não militares. Nesse ponto, o pedido, em sede de tutela de urgência, para minimizar os efeitos do ato imputado de nulo contraria a natureza da pretensão principal, como o próprio princípio que rege os atos administrativos. Também por esse motivo, se mostra razoável reconhecer, em sede de liminar, a nulidade do ato e a mitigação dos seus efeitos, questão que deve ser dirimida quando do julgamento do mérito. Enfim, considerando que a parte optou por deduzir matéria totalmente divorciada do pedido deduzido perante o juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciado, configura-se a supressão de instância que impossibilita seu conhecimento. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso por falta de requisito intrínseco. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIR Relator